Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716034-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANOEL CURTY DA SILVA AGRAVADO: AMANDA DA SILVA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ MANOEL CURTY DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado contra AMANDA DA SILVA PAZ (autos n. 0701241-48.2018.8.07.0007), indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do passaporte da devedora, decisão no seguinte teor: “O exequente requereu a restrição de direitos do executado, tais como: a suspensão da CNH; a apreensão do seu passaporte; (ID 150938314). A despeito de o art. 139, inciso IV, do CPC permitir a aplicação genérica de medidas coercitivas indiretas para cumprimento de ordens judiciais (e, não, sancionatórias), não vislumbro razoabilidade, no caso, entre a pretensão formulada e o fim almejado (satisfação de interesses pecuniários). Imperioso, nesse aspecto, destacar o posicionamento de Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: ...entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (Curso de Direito Processual Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.115). (Grifei). Com efeito, a apreensão de CNH ou de passaporte não conduzirá ao pagamento do debito, revelando-se medida inócua. Ademais, conforme ressaltado pelos autores, mais se aproxima do caráter punitivo, obrigatório, do que satisfatório, o que contrariaria a previsão contida no art. 5o, II, da Constituição da República. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado. Intime-se o exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Fica o exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Alternativamente, poderá requerer a expedição de certidão de crédito, nos moldes da Portaria Conjunta 73/2010. Em atenção à ordem exarada no AGI 0723809-40.2022.8.07.0000 (ID151018593), oficie-se o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para que informe eventual vínculo empregatício da executada. Prazo de 15 dias, sob pena da imposição de multa” (ID152594575, autos originários). Nas suas razões, o agravante sustenta que “O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente na ADI 5941, entendeu pela constitucionalidade e pela aplicabilidade do art. 139, inciso IV, do CPC, sendo, portanto, cabível a adoção de medidas atípicas para fins de efetividade da execução, tais como perda/suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do devedor, proibição de participação em concursos públicos, dentre outras” (ID46181518 – p.5/6). Consigna que “o TJDFT já entendia por adoção de medidas atípicas para coagir o devedor ao pagamento do débito, mormente quando esgotados os meios constritivos típicos e indícios de ocultação de bens, como ocorre no presente caso” (ID46181518 – p.6). Alega “esgotamento das medidas típicas e diretas de constrição bem. A consulta ao sistema Renajud localizou um veículo em nome da Agravada, porém o bem nunca foi localizado. Não bastasse isso, tem-se que o processo de origem tramita desde 2018 em fase de cumprimento de sentença. Em 2020 a Agravada e seu marido venderam um imóvel, receberam valores em dinheiro em espécie e outro imóvel como parte do pagamento” (ID46181518 – p.8). Assevera que “a razoabilidade e a proporcionalidade se encontram no fato de que a suspensão da carteira nacional de habilitação em decorrência do débito fará com que a Agravada procure o Agravante para quitar sua dívida, além de que conforme já decidido pelo eg. TJDFT e o Superior Tribunal de Justiça, a medida de suspensão da CNH ‘não atinge direitos fundamentais do devedor’” (ID46181518 – p.9). Pontua que “ao contrário do que discorrido pelo Juízo a quo, a suspensão da carteira nacional de habilitação passa longe de ser considerado um ato punitivo. A legislação pátria já prevê punições para situações de má-fé ou mesmo ato atentatório à dignidade da justiça. No presente caso, a medida pleiteada tem natureza de coação. A Agravada verá que é mais vantajoso quitar o débito do que permanecer sem o direito temporário de dirigir” (ID46181518 – p.11). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “No presente caso, a probabilidade do direito do Agravante consta dos próprios fundamentos do recurso. A medida atípica pretendida possui previsão no teor do art. 139, inciso IV, do CPC. É constitucional, conforme já decidido pelo eg. STF. Tem aplicabilidade e é prestigiada pelo eg. TJDFT. E o caso concreto demonstra a excepcionalidade que permite a aplicação da medida. O perigo de dano se encontra no fato de que o feito já foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, portanto encontra-se em trâmite o prazo de prescrição intercorrente e o feito ser extinto sem o cumprimento da obrigação pela Agravada. A reversibilidade da medida pode ser verificada no fato de que, havendo a determinação de suspensão da carteira nacional de habilitação da Agravada para coagi-la ao pagamento, poderá o Juízo de origem, a qualquer momento, mediante justo motivo consistente no desaparecimento da causa que ensejou a suspensão, determinar a devida baixa na limitação imposta” (ID46181518 – p.12). Ao final, requer: “a) A concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão da carteira nacional de habilitação da Agravada até o efetivo pagamento do débito, determinando ao Juízo de origem que promova as diligências necessárias a respeito, tais como expedir ofício ao Detran/DF para que promova a inscrição da suspensão nos registros competentes; b) No mérito, que seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para confirmar a tutela pretendida e reformar a decisão impugnada para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação da Agravado até o efetivo pagamento do débito” (ID46181518 – p.13). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID13128868 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do passaporte da devedora/agravada. Conforme anotado no relatório, o agravante se insurge contra o indeferimento da suspensão da CNH. Afirma ter esgotado os meios de que dispõe para a satisfação do seu crédito, defendendo a viabilidade da suspensão pleiteada nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Embora possível a medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação — CNH da agravada, não se vislumbra a efetiva necessidade e utilidade da medida, especialmente por se tratar de medida extrema, cuja aplicabilidade deve se restringir a efetiva necessidade e deve se revelar proporcional e adequada, repelidos eventuais excessos e adoção indiscriminada de tais instrumentos. Na hipótese, provido o agravo de instrumento 0723809-40.2022.8.07.0000, interposto pelo ora agravante, para determinar a “expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego ( ), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o fim de se verificar eventual registro de trabalho da agravada” para efeito de penhora de dinheiro (ID40872232, autos de referência). E pela decisão agravada, determinada a expedição de ofício ao CAGED para informar eventual vínculo empregatício da executada no prazo de 15 dias, sob pena da imposição de multa (ID152594575, autos originários). Assim, desproporcional o deferimento também do pedido de suspensão da CNH, notadamente antes da resposta do mencionado ofício. Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora